Tribunal: TJSP
Processo: 2210409-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer - Tutela antecipada deferida - Inconformismo –– Descabimento – Acervo documental coligido aos autos que comprova a necessidade de tratamento urgente para o tratamento de leucemia mieloide que acomete o autor - Fornecimento da cobertura integral que é imprescindível para a realização do tratamento prescrito ao autor - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer - Tutela antecipada deferida - Inconformismo –– Descabimento – Acervo documental coligido aos autos que comprova a necessidade de tratamento urgente para o tratamento de leucemia mieloide que acomete o autor - Fornecimento da cobertura integral que é imprescindível para a realização do tratamento prescrito ao autor - Recurso desprovido.